Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PORTAL DO EMPREENDEDOR. FRAUDE. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. PRELIMINAR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. SÚMULAS Nos 150, 224 E 254 DO STJ. RESPONSABILIDADADE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em preliminar de Apelação, a Recorrente sustenta que o d. magistrado a quo, ao afastar a responsabilidade da Apelada e reconhecer a da União no caso concreto, deveria ter determinado a remessa dos autos ao juízo competente para a devida apreciação, requerendo, assim, com fundamento no § 1o do art. 1.009 do CPC/15, a reinclusão da União no feito, com o consequente envio dos autos à Justiça Federal.
2. Ocorre que não há registro nos autos de impugnação à decisão declinatória de competência proferida pela Justiça Federal (1a Vara Federal de Jales/SP), tampouco à decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a exclusão da União dos sistemas informatizados, embora fosse cabível a interposição de agravo de instrumento. Ademais, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a Recorrente não apresentou qualquer objeção quanto à exclusão da União do feito, de modo que se operou a preclusão da matéria.
3. Uma vez reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, não há fundamento para determinar nova remessa dos autos àquela esfera do Poder Judiciário. Inteligência das Súmulas nos 150, 224 e 254, todas do STJ.
4. O registro do Microempreendedor Individual - MEI é feito de forma totalmente digital, por meio do Portal do Empreendedor, disponível no site do Governo Federal, sem a necessidade de registro na junta comercial, a qual é competente para a anotação da criação dos demais tipos empresariais. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ vinculado ao MEI registrado é gerado automaticamente, passando a constar da base de dados da Receita Federal do Brasil – RFB.
5. Caso o MEI tenha sido constituído mediante fraude, a competência para o cancelamento do CNPJ recai sobre a Receita Federal, órgão vinculado à União, responsável por adotar as providências necessárias para solucionar eventuais irregularidades decorrentes do modelo simplificado de registro do Microempreendedor Individual. Precedentes.
6. A Junta Comercial não realiza análise prévia da documentação apresentada para a obtenção do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, limitando-se a receber as informações transmitidas pelo Portal do Empreendedor. Dessa forma, não pode ser responsabilizada pelos dados ali inseridos, tampouco possui competência para efetuar o cancelamento pleiteado, ainda que mantenha o arquivamento de alguns registros relacionados aos atos constitutivos da empresa criada de forma ilícita.
7. Apelação conhecida e não provida.